Tribunal: TJBA
Processo: 0003384-62.2010.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003384-62.2010.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:

APELADO: Jadiel Almeida Mascarenhas

Advogado(s)
:
MARCIA REGINA LEITE VILAS BOAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Itaberaba contra sentença que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa, com fulcro no art. 485, II e III, §1º, do CPC. O Município sustenta que para que se configure o abandono da causa é necessária a intimação pessoal do exequente para suprir a falta, o que não teria ocorrido no caso em comento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, por abandono da causa, em razão da inércia do exequente intimado pessoalmente por meio eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, III e §1º, do CPC, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor, intimado pessoalmente, não promover os atos que lhe incumbem, hipótese configurada nos autos.

A intimação realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 9º, §1º, da Lei nº 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, inclusive em relação à Fazenda Pública.

A intimação do Município na aba “expedientes” nos autos de primeiro grau, realizada por meio eletrônico, conferiu regular ciência da necessidade de impulsionar o feito, conforme certificado nos autos, sem manifestação do ente público no prazo legal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, II, III e §1º; CPC, art. 183, §1º; CPC, art. 75, III; Lei nº 6.830/80 (LEF), arts. 25 e 40; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, §§1º e 6º, e art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC nº 5002542-68.2019.8.21.0004, Rel. Des. Laura Louzada Jaccottet, j. 31.01.2022; TJ-BA, ApCív nº 8000513-66.2018.8.05.0200, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 23.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003384-62.2010.8.05.0112
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITABERABA e como apelada JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07-239